Tribunal: STF
Processo: RE 1519307
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Direito à Saúde. Fornecimento de Serviço de Home Care. Necessidade de Reexame de Fatos e Provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de Ofensa Constitucional Direta.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário interposto contra acórdão que negou o pedido de fornecimento de serviço de home care pelo Estado de São Paulo, para tratamento de sequelas de AVC e hemiplegia espástica, sob o argumento de que esse atendimento não estaria abrangido pela proteção do direito à saúde, garantido pelo art. 196 da Constituição da República, e de que “não existe confirmação de que o serviço solicitado seja o único capaz e eficaz para o tratamento”.



    2. O fato relevante. O Tribunal de origem assentou que não foi comprovado que o serviço de home care seja o único capaz e eficaz para o tratamento pleiteado.



    3. As decisões anteriores. A sentença de 1º Grau concluiu ser improcedente o pedido “em relação ao serviço ‘home care’, porquanto mesmo instada a especificar provas, tendo em vista que o relatório sobre a necessidade dos serviços de ‘HOME CARE’ juntado a fls. 29/30 está incompleto, não justificando se há necessidade de atuação por 12 horas e a especificação detalhada do motivo de tal atendimento dever perdurar durante tal período e se somente pode ser feito por profissional de saúde, o que, repita-se, deve ser justificado, a parte não requereu novas provas (fls. 284), destacando-se que não há nos autos nada que indique a necessidade de serviço especializado e que ele não possa ser realizado por familiar ou cuidador”. O TJSP manteve a sentença originária.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão se resume em examinar a possibilidade de reanálise dos requisitos fáticos e probatórios, no âmbito do recurso extraordinário, para deferir o tratamento domiciliar solicitado.



    III. Razões de decidir



    5. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ressalto que a apelação interposta foi apreciada, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    6. O direito à saúde, garantido pelo art. 196 da Constituição, é norma de eficácia imediata, mas sua concretização depende da análise dos pressupostos fáticos e da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o reexame em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. A jurisprudência do STF estabelece que o fornecimento de serviços de home care deve ser analisado caso a caso e sua imposição ao Estado exige comprovação inequívoca de necessidade, o que não foi demonstrado nos autos.



    8. O pedido de fornecimento de home care envolve ofensa indireta à Constituição da República, sendo imprescindível a análise das provas e da legislação aplicável, como a Lei nº 8.080, de 1990, o que atrai o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    9. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONSTITUCIONAL - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO, INSUMO OU TRATAMENTOS - SEQUELA DE AVC E HEMIPLEGIA ESPASTICA - HOME CARE, FRALDAS GERIÁTRICAS E ALIMENTAÇÃO ESPECIAL - GARANTIA DE RESPEITO DO DIREITO À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE 'HOMECARE' INDEFERIDO PELA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. O ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL É NORMA DE EFICÁCIA IMEDIATA, INDEPENDENDO DE QUALQUER NORMATIZAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PARA LEGITIMAR O RESPEITO AO DIREITO SUBJETIVO MATERIAL À SAÚDE, NELE COMPREENDIDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS OU INSUMOS.



    2. A PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE REMÉDIO OU DE INSUMOS, BEM COMO À REALIZAÇÃO DE DETERMINADO EXAME NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DA SAÚDE PODE SER DIRIGIDA À UNIÃO, AO ESTADO OU MUNICÍPIO, PORQUE A INDISPONIBILIDADE DO DIREITO À SAÚDE JÁ FOI RECONHECIDA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP 662.033/RS).



    3. PREVALECE NESTA CÂMARA O ENTENDIMENTO DE QUE A NEGATIVA AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FERE O DIREITO SUBJETIVO MATERIAL À SAÚDE, DIREITO INDIVIDUAL DO DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA.



    4. O ATENDIMENTO PRESTADO COMO HOME CARE NÃO ESTÁ ABRANGIDO PELA NORMA TUTELADA PELO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, MESMO PORQUE SE FOSSE NECESSÁRIA A INTERNAÇÃO DO APELANTE, OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE SAÚDE, INCLUÍDOS OS HOSPITAIS, JÁ ESTÃO À SUA DISPOSIÇÃO. 



    RECURSOS DESPROVIDOS.” (e-doc. 8, p. 3-4). 



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta ofensa aos arts. 5º, caput, 93, inc. IX, e 196 da Constituição da República.



    3.1. Pede “seja conhecido e provido integralmente o presente Recurso Extraordinário, para o fim de reformar a r. sentença, com o escopo de deferir o pedido de tutela antecipada, consagrado no artigo 273, do CPC, deferindo em favor do recorrente o serviço de home care (enfermagem 12 horas-prazo indeterminado) descrita na inicial, por ser um corolário de que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sob pena de macular e contrariar o que está estatuído nos artigos 5º e 196 da Constituição Federal” (e-doc. 10, p. 11).



    4. Em contrarrazões, o Estado de São Paulo pede “o não conhecimento do recurso interposto em razão da falta de preenchimento dos requisitos de admissibilidade, ou, caso assim não se entenda, seja a ele negado provimento” (e-doc. 11, p. 12).



    5. O recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 12).



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ressalto que a apelação interposta foi apreciada, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    8. Da leitura do acórdão constante do e-doc. 8, tem-se que a decisão recorrida foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.



    9. No mais, o Tribunal de origem, com base nos pressupostos fáticos constantes dos autos, não assentou o preenchimento dos requisitos para a obtenção do tratamento domiciliar. Assim, somente a partir do exame dos elementos probatórios e da legislação infraconstitucional aplicável, Lei nº 8.080, de 1990, seria possível concluir de forma diversa ao consignado no acórdão recorrido, o que é inviável no campo do recurso extraordinário (enunciado nº 279 da Súmula do STF).



    10. Transcrevo, por oportuno, trechos do acórdão recorrido:



“(...) No tocante a irresignação do autor, este relator,reiterando entendimento consignado nos autos do Agravo de Instrumento nº 0032292-87.2013.8.26.0000, entende que o mesmo também não comporta provimento. Confira-se:



    ‘Quanto ao serviço de ‘home care’ não tem razão o autor, pois a despeito do documento de fls. 40/41, lavrado em 05 de novembro de 2012, uma vez atualizado o relatório para análise de pedido de liminar de fornecimento de serviço ‘home care’ em ações judiciais (fls. 64/65), datado de 17 de janeiro de 2013, não existe confirmação de que o serviço solicitado seja o único capaz e eficaz para o tratamento, contrariamente do que acontece em relação às fraldas, cuja necessidade é evidente, por estar o autor acamado (fls. 66/68). Por isso, penso que o requerimento do serviço domiciliar não pode ser atendido.



    O requerimento de serviço de ‘home care’, ao reverso, teria como objetivo primordial o acompanhamento diário e ininterrupto do paciente, além de promover a sua higienização e alimentação. Contudo, este tipo de atividade e cuidados podem ser prestados por pessoas sem a mesma qualificação técnica dos enfermeiros, sendo típica de cuidadores e dos próprios familiares. Assim, fica muito evidente que não é razoável pretender-se que o Estado disponibilize agentes públicos para a realização deste trabalho.“ (e-doc. 8, p. 9-10).



    11. Nessa linha é a jurisprudência do Supremo:



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Direito à saúde. Necessidade de Home Care. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada.“



     (ARE nº 1.180.736-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/06/2019, p. 24/06/2019).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR PELO ESTADO. HOME CARE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.“



     (ARE nº 1.250.074-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 15/06/2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.03.2018. PROGRAMA HOSPITAL EM CASA. TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO. HOME CARE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO POSTULADO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto ao tratamento de saúde referente à internação na modalidade home care, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Portaria GM/MS n° 2.529/06), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. [...] 3. Ademais, na espécie, ressalta-se que a violação do princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Aplicável, portanto, in casu, a Súmula 636 do STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.“



     (ARE nº 1.189.382-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2019, p. 08/11/2019).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator